Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (Plantão Judicial) Número do processo: 0733976-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de petição de ciência (ID 40262022) sobre a decisão que analisou anterior petição de ciência (ID 40203033) acerca de decisão na qual o Desembargador Alfeu Machado, em sede de plantão judicial, determinou a remessa do presente Habeas Corpus ao relator natural (ID 40137824). Nada a prover, pelas considerações já delineadas na decisão de ID 40203033. Advirto novamente o advogado subscritor da petição quanto à necessidade de uso correto do Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, vez que as petições apresentadas não se inserem nas hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL